Tribunal: TJPA
Processo: 0009421-90.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009421-90.2018.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Dom Eliseu contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada contra Banco da Amazônia S/A, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa pelo exequente. O apelante sustenta a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal prévia para impulsionar o processo, conforme o § 1º do referido artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do feito por abandono da causa observou o requisito da intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, sendo necessária a intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do § 1º do mesmo artigo.

Nos autos, restou demonstrado que o exequente foi devidamente intimado a impulsionar o feito, mas permaneceu inerte, descumprindo a determinação judicial.

A aplicação do art. 485, III, do CPC às execuções fiscais ocorre de forma subsidiária, nos termos da jurisprudência consolidada, e a extinção do feito se justifica diante da ausência de manifestação do exequente após intimação pessoal.

A inércia do exequente compromete a efetividade do processo e inviabiliza a sua continuidade indefinidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal prévia do autor para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A aplicação do art. 485, III, do CPC às execuções fiscais ocorre de forma subsidiária, observada a necessidade de intimação pessoal do exequente.

A ausência de manifestação do exequente após intimação pessoal autoriza a extinção do feito, vedando a sua perpetuação indefinida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/05/2018; TJ-MT, Apelação Cível nº 00007113120118110036, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/03/2021; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000158-14.2010.8.11.0102, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Município de Dom Eliseu em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Banco da Amazônia S/A, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, III, do CPC
, por entender estar configurado o abandono da causa pelo exequente.

Relata que o Município de Dom Eliseu ajuizou esta Ação de Execução Fiscal em virtude de débito constante em Certidão de Dívida Ativa. Citado, o executado ofereceu Letras Financeiras do Tesouro – LFT para a garantia do Juízo (ID 21501101 – fls. 1).

Certificada a não interposição de Embargos à Execução (ID 21501103 – fls. 1).

Em decisão de ID 21501106 – fls. 1/2, o Magistrado de origem defere o pedido de bloqueio de valores via BACENJUD. Após, determina que as partes se manifestem acerca do interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (ID 21501109 – fls. 1), sendo certificado o transcurso do prazo sem que os interessados se manifestassem (ID 21501111 – fls. 1). Novamente, em ID 21501114 – fls. 1, o Juízo determina a manifestação do exequente, e, novamente, este queda-se inerte, conforme certidão de ID 21501116 – fls. 1).

Em 05/05/2024, sobreveio a sentença de extinção do feito por alegado abandono, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução mérito, por abandono de causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, assim o fazendo com fulcro no artigo 485, inciso III, c/c art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Caso a parte autora apresente recurso de apelação, retornem os autos conclusos para análise de possível retratação deste Juízo (art. 485, § 7º do CPC).

Intime-se a parte autora, por intermédio da procuradoria habilitada. Com o trânsito em julgado, arquivem-se imediatamente os autos. Serve a presente como comunicação/mandado/ofício.”

Inconformado, o Município de Dom Eliseu, recorreu da decisão alegando, em razões recursais (ID 21501119 – fls. 1/4), ser necessária prévia intimação da intenção de extinguir a ação por alegado abandono de causa ou perda de interesse processual, previsto no art. 485, III, §1.º, do CPC. Argumenta que, em se tratando de execução fiscal, caso não sejam localizados o devedor ou bens suscetíveis de penhora, caberá a suspensão da
execução
, conforme dispõe a Lei nº 6.830/80. Assim, requer seja o recurso conhecido e provido para prosseguimento do feito.

Não apresentadas contrarrazões pelo executado, eis que não citado.

Instado, o Ministério Público eximiu-se de opinar. (ID 24199558 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Dom Eliseu contra sentença que, sob o fundamento de ausência de interesse, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme acima relatado, entendo que não assiste razão ao apelante.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, prescreve a legislação:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, em observância ao que prescreve a norma processual, o Magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485, do CPC/15, deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora, para que, no prazo de 5 dias, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide, devendo constar em tal intimação advertência indicando expressamente que a causa será extinta em caso de não manifestação.

No mesmo sentido as decisões:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (TJ-MT 00007113120118110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC. [...] 7. Recurso Especial provido. (REsp 1738705/MT , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (N.U 0000158-14.2010.8.11.0102 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Da análise dos autos, em especial nos documentos de ID 21501111 – fls. 1 e 21501116 – fls. 1, resta comprovado que foi garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, tendo se mantido silente e inerte ao descumprir a determinação judicial, não se permite que o processo se perpetue no tempo, conforme a vontade do exequente.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025